Tribunal: TJSP
Processo: 1009887-12.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO.

JUSTIÇA GRATUITA. FATO NOVO. RÉU QUE COMPROVOU SUA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. DEFERIMENTO.

DEVEDOR QUE NÃO NEGA A INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO O EXIME DO PAGAMENTO DO DÉBITO.

RÉU QUE PODERIA ALEGAR QUALQUER MATÉRIA DE DEFESA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO.

JUSTIÇA GRATUITA. FATO NOVO. RÉU QUE COMPROVOU SUA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. DEFERIMENTO.

DEVEDOR QUE NÃO NEGA A INADIMPLÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO O EXIME DO PAGAMENTO DO DÉBITO.

RÉU QUE PODERIA ALEGAR QUALQUER MATÉRIA DE DEFESA DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 702, § 1o, DO CPC), TENDO AMPLA E EXAURIENTE OPORTUNIDADE DE DEFESA, MAS NÃO APONTOU QUALQUER IRREGULARIDADE NO CONTRATO OU ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO DÉBITO QUE PUDESSE AFASTAR A PRETENSÃO DO CREDOR

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392081
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009887-12.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO DE
LIMA PIRES, é apelado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO - COOPERCREDI - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-12.2019.8.26.0006 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional da Penha de França – 4a Vara Cível
Processo n°:
1009887-12.2019.8.26.0006
Apelante:
BRUNO DE LIMA PIRES
Apelado:
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO -
COOPERCREDI - SP
Juiz Prolator: Luciana Mendes Simões
VOTO N.o 17.523
APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INADIMPLÊNCIA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO. INCONFORMISMO.
JUSTIÇA GRATUITA. FATO NOVO. RÉU QUE COMPROVOU
SUA SITUAÇÃO DE DESEMPREGO EM RAZÃO DA
PANDEMIA DE COVID-19. DEFERIMENTO.
DEVEDOR
QUE
NÃO
NEGA
A
INADIMPLÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE NÃO
O EXIME DO PAGAMENTO DO DÉBITO.
RÉU QUE PODERIA ALEGAR QUALQUER MATÉRIA DE
DEFESA DO PROCEDIMENTO COMUM (ART. 702, § 1o, DO
CPC), TENDO AMPLA E EXAURIENTE OPORTUNIDADE DE
DEFESA,
MAS
NÃO
APONTOU
QUALQUER
IRREGULARIDADE NO CONTRATO OU ABUSIVIDADE NA
COBRANÇA DO DÉBITO QUE PUDESSE AFASTAR A
PRETENSÃO DO CREDOR
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,
BRUNO DE LIMA PIRES apela da r. sentença de fls.
140/142 que, nos autos da ação monitória, ajuizada por COOPERATIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-12.2019.8.26.0006 -Voto no
3
DE
ECONOMIA
E
CRÉDITO
MÚTUO
DOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO PAULO - COOPERCREDI
SP, julgou a
demanda procedente, nos seguintes termos:
[...] No mérito, o réu é confesso quanto ao inadimplemento do
título que embasa a ação monitória, sendo que eventuais
dificuldades econômicas não o eximem do pagamento do débito.
Assim, de rigor a decretação da procedência do pedido. POSTO
ISSO e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação monitória e, em consequência, declaro
constituído, de pleno direito e por força de lei, o título executivo
judicial condenatório do requerido BRUNO DE LIMA PIRES, no
pagamento
da
importância
de
R$
17.880,91,
corrigida
monetariamente desde setembro de 2019 e acrescida de juros
moratórios legais de 1% ao mês, contados a partir da citação. Em
face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que
arbitro em 10% do valor atualizado do débito.
Inconformado, argumenta o apelante, em síntese que
“vem amargando sérias dificuldades financeiras, que restam agravadas pela enfermidade
do seu genitor, a saber, câncer de próstata, que demanda do Recorrente dispêndio de
valores para custear os tratamentos necessários, bem como medicações, além de suprir com
as necessidades básicas de sua família”.
Alega que “O pagamento do débito, tal como deseja o Recorrido,
afetará drasticamente o Recorrente, levando-o à situação gravíssima, tendo que sopesar o
pagamento da dívida ou cuidados com a saúde, o que não pode ser permitido. Isso não seria
a aplicação da dignidade da pessoa humana”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-12.2019.8.26.0006 -Voto no
4
Pugna, pois, pela “anulação da r. sentença, para que, em sede de
audiência de conciliação na presença do Ínclito Juiz (a personificação da lei e ordem), seja
ratificado acordo/plano de pagamento do débito que seja possível de ser pago”.
Recurso tempestivo, isento de preparo, de acordo com as
razões dessa decisão, e respondido (fls. 161/163).
É o relatório.
Primeiramente, tendo em vista as alegações trazidas pelo
apelante sobre fatos novos, mormente relacionadas à sua situação de
desemprego, enquanto consequência econômico-social da pandemia de
Covid-19, inclusive com juntada do Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho (fls. 175/176), tendo-se oportunizado o contraditório, reconsidero a
decisão de fls. 166/167, para deferir ao apelante o pedido de concessão da
justiça gratuita.
No mérito, todavia, o recurso não colhe melhor sorte.
Trata-se de ação monitória ajuizada por “SICOOB
COOPERCREDI-SP” contra BRUNO DE LIMA PIRES, fundada na
inadimplência do Contrato Global de Empréstimo no 43549 e Termo Aditivo
no 600976, cujo valor atualizado da dívida, até setembro / 2019, somava a
quantia de R$ 17.880,91 (fls. 1/3 e 46/55).
Nos embargos monitórios, o réu não alegou a inexistência
ou inexigibilidade da dívida, pelo contrário, reconheceu sua inadimplência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009887-12.2019.8.26.0006 -Voto no
5
por diversas questões de ordem pessoal, e requereu a improcedência do
pedido por ausência de interesse de agir, além de pugnar pela observância do
princípio da dignidade da pessoa humana e da boa-fé (fls. 81/94).
Conforme observa-se dos embargos monitórios e da
apelação, embora o devedor pudesse alegar qualquer matéria de defesa do
procedimento comum (art. 702, § 1o, do CPC), tendo ampla e exauriente
oportunidade de defesa, não apontou qualquer irregularidade no contrato ou
abusividade na cobrança do débito que pudesse afastar a pretensão do credor.
Cediço que, como bem exprimiu o MM. Juízo a quo,
eventuais dificuldades financeiras não eximem o réu do pagamento do débito,
não o socorrendo, inclusive, a invocação da dignidade da pessoa humana (art.
1o, III, CF), uma vez que, além da propriedade também ser um direito
fundamental (art. 5a, caput, CF), não se vislumbra qualquer dano à dignidade
do devedor, mas tão somente o exercício regular de direito do credor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para deferir a justiça gratuita ao réu, mantendo-se no mais a r.
sentença, observando, por fim, a suspensão da exigibilidade dos honorários
de sucumbência (art. 98, § 3o, do CPC).
É como voto.
Alberto Gosson
Relator